Tribunal: TJSP
Processo: 2167770-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Expedição de ofícios a suposta empregadora da executada para obtenção de informação acerca de eventual vínculo empregatício e constrição de 10% de eventual montante – Possibilidade, por ora, apenas de expedição de ofício à empresa para informação de eventual salário, o que não se mostra abusivo, nem implica constrição de bens – Ordem de constrição de 10% que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Expedição de ofícios a suposta empregadora da executada para obtenção de informação acerca de eventual vínculo empregatício e constrição de 10% de eventual montante – Possibilidade, por ora, apenas de expedição de ofício à empresa para informação de eventual salário, o que não se mostra abusivo, nem implica constrição de bens – Ordem de constrição de 10% que somente pode ser examinada com a resposta dos ofícios, à vista da situação que se verificar – Recurso parcialmente provido.